Tribunal: TJSP
Processo: 1504174-91.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000531626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1504174-
91.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, é apelado JOSÉ QUIRINO
DA SILVA (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nos termos
do artigo 942 do Código de Processo Civil, em Julgamento prolongado, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos os Des. Silvana M. Mollo, relatora
vencida, que declara e João Alberto Pezarini. Acórdão com a Des. Monica Serrano.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÔNICA SERRANO,
vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido, OCTAVIO MACHADO DE
BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1504174-91.2018.8.26.0116
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
APELADO: JOSÉ QUIRINO DA SILVA
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
VOTO No 17382
EXECUÇÃO FISCAL – CDA expedida contra pessoa falecida
anteriormente ao ajuizamento da execução – Nulidade –
Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal –
Súmula no 392 do STJ – Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
extinguiu execução fiscal com fundamento na ilegitimidade do executado, uma vez que
figura como devedor contribuinte falecido antes do ajuizamento da ação.
Em síntese, sustenta a apelante que a obrigação da
atualização cadastral recai diretamente sobre o proprietário do respectivo imóvel.
Sem resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80,
bem como o artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Dos autos, infere-se que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia. De fato, ingressou em juízo contra
pessoa já falecida anteriormente à propositura da ação, já que a ação foi ajuizada em
2018 e há certidão que atesta que a parte executada é falecida desde 2014 (fl. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em observância ao art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, admite-
se a substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e
antes da prolação da sentença, desde que não implique modificação do sujeito passivo
da obrigação tributária. Tal entendimento restou consolidado na Súmula no 392 do
Superior Tribunal de Justiça.
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida Ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal vedada a modificação do sujeito
passivo da execução".
Portanto, tem-se que a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento, ao que se
conclui que a exequente não tomou as providências necessárias para a regular
constituição de seu crédito, faltando-lhe certeza e legitimidade, ao contrário do que
preceitua o art. 202 do CTN. Frise-se que são inaplicáveis as disposições do CPC/2015
à espécie, e não apenas por se tratar de norma geral (prevalecendo a especial), mas
porque a mácula atinge o próprio lançamento, não se tratando de mera questão de
ilegitimidade.
Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não
basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É
indispensável identificar que, concretamente, se acha vinculado ao
título, que 'nulla executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade
para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou co-
responsável” (Lei de Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
Em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou o STJ no
mesmo esteio:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA
PESSOA
FALECIDA
ANTERIORMENTE
À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR
SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE
REGISTRAR
A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o espólio só é
admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele
ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não
é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda
municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp
1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda
do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art.
543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos
sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do
proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas
razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente
conhecido
e,
nesta
parte,
não
provido.”
(STJ

AgRg
2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe
10/09/2013). Grifou-se.
De outra banda, segundo orientação do mesmo e.
Sodalício, o redirecionamento ao espólio ou aos sucessores só poderia ocorrer na
hipótese de falecimento após o ajuizamento da cobrança, sem necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição da CDA (precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Dje 25/05/2011; Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010).
Outrossim, mero descumprimento de obrigação acessória relativa à atualização do
cadastro não tem o poder de convalidar lançamento nulo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 8522
Apelação Cível no 1504174-91.2018.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Apelado: José Quirino da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto, dava provimento ao apelo da
Municipalidade.
Data máxima venia, votei vencida, pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta maioria, que negou provimento ao apelo
municipal.
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campos do Jordão, nos autos da Execução Fiscal por ela
promovida em face de José Quirino da Silva, contra a r. sentença de fls. 15/16,
que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão do
executado ser pessoa já falecida quando do ajuizamento da ação.
Inconformado, alegava o Município que é
possível o prosseguimento da ação executiva, devendo ser autorizada a
substituição do polo passivo, invocando, para tanto, o disposto no art. 317 do
CPC/2015 (“Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício”) e no art. 338
do mesmo Codex. Sustentava que a atualização do cadastro municipal recai
sobre o proprietário do bem. Buscava o provimento do recurso, com a anulação
da r. sentença.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devidamente processado, sem apresentação de contrarrazões.
Depreendeu-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Campos do Jordão ajuizou Execução Fiscal, em
dezembro de 2018, contra José Quirino da Silva, objetivando a cobrança de
débitos relativos a Restituição Trib. do exercício de 2005, nos termos da CDA de
fls. 02.
Após a juntada da certidão de óbito do devedor,
dando conta do seu falecimento em data anterior ao ajuizamento da ação
executiva (em 2014 fls. 14), sobreveio, então, a r. sentença que julgou extinta a
demanda, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, decisum este contra o qual se
insurge a Municipalidade.
Pois bem.
O recurso fazendário merecia acolhimento.
“In concreto”, o executivo fiscal foi direcionado
contra quem constava no cadastro municipal como contribuinte, embora o
executado já houvesse falecido em data anterior à propositura da demanda,
porém, os seus sucessores deixaram de informar tal fato ao Fisco, assim
impedindo que este atualizasse seus cadastros.
Não seria razoável, pois, que o Município
exequente suportasse o ônus do descumprimento da obrigação legal acessória,
nos termos do art. 113, §2o, do CTN, não sendo o caso, portanto, de aplicação da
Súmula no 392 do STJ, conforme fundamentou o D. Juízo a quo.
A hipótese é de responsabilidade por sucessão: o
Espólio do executado ou os seus sucessores, dependendo da existência ou não de
partilha, passam a ocupar a posição do antigo sujeito passivo da obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributária (modificação subjetiva passiva) e devem arcar com o pagamento
reclamado pelo Município, cabendo a substituição da CDA, nos termos do art. 2o,
§8o, da LEF.
Não fosse isso suficiente, antes de o juiz
extinguir o feito sem resolução do mérito, deve ele conceder oportunidade para
que o autor corrija eventual vício, conforme preceitua o art. 317 do CPC, in
verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte
oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
Segundo a lição de Humberto Theodoro Jr:
“A preocupação do processo moderno com a
composição definitiva do litígio confere ao juiz o
poder de determinar o suprimento de pressupostos
processuais e o saneamento de outros vícios. A meta
da jurisdição se concentra nos julgamentos de
mérito, de tal sorte que, antes de julgar extinto o
processo por força de um embaraço formal, deve o
magistrado tentar garantir o prosseguimento do
feito, suprindo as deficiências sanáveis (NCPC, art.
317).
[...]
Dessa forma, não pode o juiz, na sistemática do
Código, desde logo extinguir o processo, sem
apreciação
do
mérito,
simplesmente
porque
encontrou um defeito nas questões preliminares de
formação da relação processual. Agir dessa
maneira, frente a um vício sanável, importaria
subverter a missão do processo e a função
jurisdicional. Diante, pois, da constatação de que
há preliminar capaz de acarretar a extinção do
processo, o juiz, por imposição legal, 'deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível,
corrigir o vício' (art. 317).”
(in “Curso de Direito Processual Civil Teoria
geral do direito processual civil, processo de
conhecimento e procedimento comum” vol. I, 56a
ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015, págs. 648 e 1511)
Mister,
portanto,
conceder
à
apelante
a
oportunidade de alterar o polo passivo da cobrança, diante do descumprimento da
obrigação tributária acessória, antes de eventual extinção da demanda executiva.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao apelo e determinava que o D. Juízo de Origem concedesse à
Municipalidade de Campos do Jordão prazo para substituição ou emenda da
Certidão de Dívida Ativa apresentada, com a regularização da demanda e
prosseguimento do feito.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES
SERRANO
1164CF6C
6
9
Declarações
de Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
D056EC4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1504174-91.2018.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.